Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-39.2025.8.05.0036
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001838-39.2025.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CLAUDIO PORTELLA BACELAR

Advogado(s)
:
MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DOS CRIMES CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelos crimes conexos de ameaça e violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, absolvição sumária por legítima defesa, impronúncia, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) saber se a legítima defesa restou comprovada de forma incontroversa a autorizar a absolvição sumária; (iii) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manutenção da pronúncia; (iv) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; e (v) saber se os crimes conexos de ameaça e violência psicológica devem permanecer submetidos ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia observou os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação suficiente quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, sem incursão aprofundada no mérito, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico, prontuários médicos e perícia na arma branca apreendida, os quais confirmam a morte da vítima em decorrência de lesão perfurocortante abdominal.

5. Os indícios de autoria decorrem do depoimento judicial da testemunha ocular A. A. O., das mensagens de socorro enviadas à vítima fatal e da confissão parcial do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe de faca.

6. A tese de legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca, havendo versões antagônicas acerca da dinâmica dos fatos, circunstância que impõe a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte mínimo nos elementos probatórios produzidos, não sendo manifestamente improcedentes a justificar seu afastamento nesta fase processual.

8. Os delitos conexos de ameaça e violência psicológica encontram amparo nos relatos da vítima sobrevivente, incidindo a competência do Tribunal do Júri por força da conexão prevista no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado das teses defensivas nesta fase processual. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente estiver comprovada de forma incontroversa. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver suporte mínimo nos elementos probatórios produzidos nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e art. 93, IX; CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV, 147, § 1º, e 147-B; CPP, arts. 413, 415, IV, e 78, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.037.851/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.458.578/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024; TJBA, RSE nº 0700817-30.2021.8.05.0080, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, publ. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001838-39.2025.8.05.0036
, em que figuram como apelante CLAUDIO PORTELLA BACELAR e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.